Tribunal: TJDFT
Processo: 0743376-77.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ERRO MÉDICO. PERÍCIA. COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em pagamento de quantia certa por danos morais. Recurso da ré contra a sentença de procedência.
2 – Competência. Complexidade probatória. A competência dos juizados especiais cíveis se restringes às causas de menor complexidade (art. 3o. da Lei n. 9.099/1995), como tais, aquelas que não demandam análise probatória com exame técnico em que se mostre necessária a realização de perícia. Precedentes (Processo: 20110110099315ACJ, Relator (a): SANDRA REVES VASQUES TONUSSI). Ainda que se trate de responsabilidade objetiva, a apuração da responsabilidade civil por fato do serviço envolve a avaliação de erro médico reside em demonstrar a inobservância de normas técnicas profissionais. O autor relata, em essência, defeito na prestação do serviço que se traduz em erro médico, expresso nos problemas de saúde, com ferida e sangramento, enfrentados durante viagem à Itália em razão da aplicação do medicamento prescrito pela ré, que trabalha com questão de disfunção sexual. A discussão entre as partes reside na imputação de inadequação do medicamento, imputado ao fornecedor, e inadequação na aplicação, imputado ao consumidor, ou seja, se a instituição hospitalar utilizou técnica adequada no tratamento da saúde do autor, uma vez que se consolidou o entendimento que, mesmo em se tratando de uma relação de consumo, ela não se traduz em obrigação de resultado. O reconhecimento da responsabilidade solidária do hospital não transforma a obrigação de meio do médico, em obrigação de resultado, pois a responsabilidade do hospital somente se configura quando comprovada a culpa do médico integrante de seu corpo plantonista, conforme a teoria de responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais abrigada pelo Código de Defesa do Consumidor. (REsp 1579954 / MG 2016/0020993-7 Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI (1118). É, pois, indispensável a realização de perícia, de modo que a causa tem complexidade incompatível com o rito dos juizados especiais. Preliminar de incompetência acolhida para extinguir o feito sem apreciação do mérito, na forma do art. 52, inciso II, da Lei n. 9.099/1995.
3 – Recurso conhecido. Preliminar de incompetência acolhida.